Tribunal: TJMT
Processo: 1036987-97.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036987-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELLEN MARRANAN OLIVEIRA MELGAR - CPF: 049.328.881-39 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036987-97.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Sullen Marranan Oliveira

Parte Recorrida(s):
Oi

Móvel S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
93

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA –DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 471,64 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e quatrocentavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A empresa de telefonia, em sua defesa, trouxe aos autos, termo de adesão assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal e telas do sistema interno demonstrando a existência de débitos pendentes de quitação e histórico de utilização de serviços.

3.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a autora ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que não houve a comprovação do débito e que não há clareza sobre a sua existência, alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas à requerente.

5.

Da análise dos autos, observo que, inicialmente em sua exordial, a parte recorrente sequer nega a existência de relação de jurídica entre as partes, limitando-se a dizer que desconhece a origem do débito negativado nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Somente após a apresentação pela empresa de telefonia, em sede de contestação, de contrato de adesão devidamente assinado pela recorrente (id. 128198853) e cópia de seu documento de identidade, que é o mesmo apresentado em sua inicial, é que passa a negar a existência de relação jurídica entre as partes, pleiteando a realização de prova pericial para melhor elucidação dos fatos, sem, contudo, impugnar especificamente o conteúdo de tal documento.

7.

Já em seu recurso, passa a colocar em dúvida a regularidade do documento apresentado, haja vista a nitidez do mesmo, porém, mais uma vez, não traz aos autos qualquer prova a fim de corroborar sua tese inicial.

8.

Assim, quando dos autos se constata que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados nas demais peças processuais, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

9.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal tem mantido a improcedência da pretensão autoral, haja vista a fragilidade das alegações postas nos autos, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA
DA
NARRATIVA

FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação a contestação acerca da inexistência da relação jurídica junto a empresa Recorrida.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação à contestação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida
impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. 4. A alteração da
narrativa
apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Evidente tentativa de enriquecimento
ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012298-83.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 13/05/2022)

10.

Como a parte recorrente não fez prova mínima de suas alegações, consequentemente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do que prevê o art. 373, I, do CPC, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

11.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a procedência do pedido contraposto e a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida por motivo diverso.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022